Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Consumidor. Cobrança de débito antigo na fatura mensal de energia elétrica. Parcelamento da dívida. Abusividade. Interrupção do serviço e restabelecimento. Multa e quantum.
1.A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência justifica-se quando motivada na dívida atual. Não se suspende o serviço em razão de débitos pretéritos. Decisão de restabelecimento imediato do serviço essencial mantida.
2. Multas arbitradas em valor que não comportam redução, por atender o seu propósito, e condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.